Tribunal: TJES
Processo: 5002302-78.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2024-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002302-78.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LOURDES HONORATO ALVES

AGRAVADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS DE PARCELA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA COMPROVAR REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ATRIBUIR À AUTORA O ÔNUS DE CONSTITUIR PROVA NEGATIVA. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA.RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Nas ações em que se discute a existência de possível fraude a ensejar o não reconhecimento da contratação, incumbe à parte requerida comprovar a regularidade da negociação, nos termos do art. 373, inciso II, CPC, sob pena de se atribuir à parte autora o dever de produzir prova negativa. 2. Hipótese em que não restou comprovada a legitimidade da contratação, sendo temerária a manutenção dos descontos sobre o benefício previdenciário da parte recorrente, não havendo, por outro turno, qualquer prejuízo para o banco credor. 3. Recurso de agravo de instrumento conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por

LOURDES HONORATO ALVES
(id

7406484), no qual pretende a modificação da decisão proferida na origem (id
27574787) que, em sede de “Ação de Reparação de Danos” proposta em face de
BANCO BMG S.A

(n° 5000388-54.2023.8.08.0051), indeferiu
o pedido liminar consubstanciado na pretensão de suspensão dos descontos advindos do contrato de cartão de crédito nº 14219487.

Em suas razões, aduz a agravante que os descontos perpetrados em seu benefício previdenciário são ilegais, tendo em vista a inexistência de pactuação entre as partes.

Despacho de id 7451085 - por meio do qual foi determinada a intimação da recorrente para comprovação da tempestividade do recurso.

Petição de comprovação anexada no id 7778851.

Decisão de id 7834926 - em que restou deferido o pedido de antecipação de tutela.

Contrarrazões anexadas ao id 8137439 - em que o recorrido aduz, preliminarmente, ausência de dialeticidade recursal; e no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

Dito isso, em observância de um enfrentamento lógico da questão, passo, inicialmente, ao exame da preliminar suscitada em sede de contrarrazões de recurso.

I - Preliminarmente - ausência de dialeticidade suscitada em contrarrazões

Neste tocante, consigna-se que este Tribunal de Justiça possui posicionamento no sentido de flexibilizar o rigor na sua verificação, de modo a considerar que se as razões recursais apresentam argumentos que permitem compreender o pedido de reforma da sentença, não deve ser acatada a preliminar:

[...]
Não há violação ao princípio da dialeticidade quando da leitura das razões recursais é possível vislumbrar a devida impugnação aos termos da sentença e o correspondente pedido de sua reforma e/ou anulação.
Preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade rejeitada [...] (TJES, Apelação Cível nº 033160013927, Rel. Arthur José Neiva de Almeida, Quarta Câmara Cível, j. 11/04/2022, DJe 28/04/2022).

[...]
Se as razões que justificam o pedido de reforma da sentença são aptos a impugnar os fundamentos da decisão recorrida e justificam o pedido de reforma, não há violação ao princípio da dialeticidade, nem irregularidade formal do recurso.
Preliminar de irregularidade formal rejeitada [...] (TJES, Apelação Cível nº 064170033407, Rel. Fabio Clem de Oliveira, Primeira Câmara Cível, j. 25/05/2021, DJe 18/06/2021).

[...]
Possível extrair as razões de inconformismo do apelante, bem como os pontos da sentença em confronto com a legislação, e, por fim, o pedido de reforma baseado na sua pretensão. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, o formalismo na apreciação das razões de apelação não pode ser tão acentuado.
Precedente. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada [...] (TJES, Remessa Necessária com Apelação nº 024151598091, Rel. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Terceira Câmara Cível, j. 27/10/2020, DJe 20/01/2021).

No caso, a recorrente impugnou os termos da decisão e apresentou os fundamentos pelos quais busca seu reexame, razão pela qual
rejeito
a preliminar arguida.

II - Mérito

Passado ao mérito, primeiramente, transcrevo o ato judicial vergastado para a melhor compreensão da lide:

DECISÃO

Inicialmente, considerando o que dispõe o artigo 99, §§ 3º e 4º, do CPC, defiro a gratuidade judiciária ao autor.

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, com pedido de tutela de urgência, proposta por LOURDES HONORATO ALVES em face de BANCO BMG S.A, ao argumento da parte autora de que estão sendo descontados de seu benefício previdenciário parcelas de cartão de crédito que afirma não ter contratado.

Em suma, o requerente sustenta que contratou junto ao banco requerido três empréstimos, mas que, após constatar que o pagamento do seu benefício previdenciária estava vindo a menor, notou ainda do extrato bancário vários outros empréstimos que não contratou, além de contrato de cartão de crédito junto ao banco réu que não contratou.

Pugna, liminarmente, pela determinação de que a parte demandada se abstenha de realizar novos descontos no contrato de empréstimo nº 14219487.

Decido.

É cediço que o deferimento de tutela de urgência somente é cabível quando o juiz se convence da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Esses requisitos, diga-se de passagem, são irremovíveis e devem fluir dos autos para gerar a certeza de que o provimento invocado está juridicamente resguardado e não cause dano irreversível àquele contra quem se pede.

No tocante a tutela de urgência antecipada (suspensão dos descontos) rogada no exórdio, tenho que esta não merece guarida, eis que a parte autora sequer junta aos autos o instrumento de contrato celebrado com a requerida, de modo que se pudesse verificar qual modalidade de contratação foi realizada e se o contrato viola o direito do consumidor, conforme alegado.

Ademais, a concessão da tutela de urgência conforme pleiteado pela parte autora acarretaria inevitavelmente em um prejulgamento da causa, que, diga-se encontra-se em fase postulatória, eis que para a concessão da tutela nos moldes postos, seria necessária a aferição do que consistem os valores que estão sendo descontados da aposentadoria do autor. Assim, reputo prejudicada tal análise sem a devida instrução processual, em observância aos cânones constitucionais da ampla defesa e contraditório (corolários do devido processo legal).

Dessa forma, ante a ausência dos requisitos previstos nos artigos 300 e seguintes do CPC,
INDEFIRO
a tutela de urgência rogada no exórdio.

Acrescente-se, contudo, que o indeferimento das tutelas rogadas não corresponde a um antecipado posicionamento a respeito da demanda, uma vez que a efetiva apuração do contexto fático e a consequente aplicação das normas jurídicas pertinentes serão analisadas no momento processual oportuno, ou seja, após o regular tramite do feito.

Ante a improvável composição neste momento do processo, deixo de designar a audiência prevista no art. 334 do CPC.

Assim, cite-se e intime-se o banco réu para que apresente defesa em 15 dias. Com a resposta, intime-se a parte autora para que, caso queira e no prazo legal, apresente réplica.

Diligencie-se.

Como se verifica, a discussão de fundo, na origem, se circunscreve à alegação de fraude na contratação de contrato de cartão de crédito.

Sobre o tema, considero que

“[...] estando em discussão judicial a validade da operação bancária efetivada, diante da alegada ocorrência de fraude, mostra-se prudente a concessão de tutela de urgência [vindicada na origem] de suspensão da cobrança dos respectivos valores, até a decisão final na demanda, mormente porque não demonstrado qualquer prejuízo ao Banco credor
[...]”
(TJAC; Agravo de Instrumento n.º 1000025-89.2023.8.01.0000; Primeira Câmara Cível; Relator: Juiz Luís Camolez; DJAC 24/04/2023). Nesse sentido, inclusive, tem e posicionado a jurisprudência deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. DESCONTO EM FOLHA. TUTELA DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. [...]No recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela,
a

análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada
.[...] (TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, Relator Des.: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, DJ: 19/04/2017). 2.
Tendo em vista a impossibilidade de se exigir prova negativa em casos como o dos autos, principalmente em sede cognição sumária, bem como diante da presença de elementos mínimos que demonstram a probabilidade do direito,
é verossímil a alegação da agravante de que o negócio jurídico teria sido fruto de fraude
. 3. Recurso conhecido e provido para determinar que o Banco Itaú Consignado S/A suspenda as cobranças/descontos advindos de empréstimo consignado no benefício previdenciário da agravante (TJES, Agravo de Instrumento nº 011199002780, Relatora: Desª. Janete Vargas Simões, Primeira Câmara Cível, DJ 17.01.2020).

Nos mesmos termos, é o posicionamento externado por
esta Segunda Câmara Cível
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
EMPRÉSTIMO PESSOAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. SUSPENSÃO LIMINAR DAS COBRANÇAS
. VERIFICAÇÃO DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA MEDIDA IMPUGNADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Em virtude da natureza precária do decisum recorrido, o pronunciamento desta Corte deve, por ora, restringir-se à averiguação dos pressupostos processuais que autorizam o deferimento da tutela de urgência perseguida na origem, previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sob pena de indesejável supressão de instância. 2.
As alegações autorais afiguram-se, na espécie, verossímeis, posto ser comum na prática forense a constatação de fraudes ou erros cometidos por instituições financeiras na concessão e cobrança de empréstimos consignados, ainda mais em favor de pessoa idosa, como no caso em apreço
. 3. O
perigo da demora, ademais, é mais grave para a consumidora recorrida do que para o banco recorrente, que ostenta inequívoca superioridade econômica e, por conseguinte, maior resiliência para suportar os efeitos deletérios do tempo
. 4. Recurso conhecido e desprovido (TJES, Agravo de Instrumento nº 013199000822, Relator: Des. Raimundo Siqueira Ribeiro, Segunda Câmara Cível, DJ 8/10/2020).

DIREITO CIVIL. RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO
. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
DESCONTOS INDEVIDOS NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DA RECORRIDA
.
CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO MEDIANTE DESCONTO EM FOLHA NÃO RECONHECIDA PELA AUTORA
. SUPOSTA PRÁTICA DE FRAUDE NA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO EM NOME DA RECORRIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. POSSÍVEL NEGLIGÊNCIA NO RECORRENTE NA IDENTIFICAÇÃO PESSOAL DA PARTE CONTRATANTE. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS MANTIDA NOS TERMOS DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. O Egrégio Superior Tribunal de Justiça, com fundamento o Recurso Especial nº 1199782/PR, submetido à Sistemática dos Recursos Repetitivos, fixou a seguinte tese jurídica: Para efeitos do art. 543-C do CPC,
As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno

( STJ - Recurso Repetitivo - REsp 1199782/PR, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011) II.
Constitui ônus da Instituição Financeira, e não do consumidor, comprovar que os Contratos firmados, no âmbito de sua competência institucional, seriam válidos mediante a adoção de procedimentos para a correta identificação da parte contratante
, sob pena de evidenciar conduta negligente, caracterizando falha na prestação do serviço ofertado pelo Banco. III.
No caso, verificou-se que, a despeito de o Banco Recorrente sustentar que as partes teriam pactuado a contratação de cartão de crédito com autorização para pagamento por intermédio de desconto em folha, o que, em princípio, tornaria legítima a realização dos descontos nos proventos de aposentadoria da Recorrida, os elementos de prova acostados, aos autos, neste momento processual, são insuficientes para demonstrar, seguramente, a manifestação de vontade, livre e consciente, da Recorrida em formalizar o 'Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado emitido pelo Banco BMG S/A e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento' sob nº 54946140, principalmente se consideradas as particularidades verificadas, in casu , quais sejam, a idade da Recorrida (61 anos), a ausência de aposição de assinatura do próprio Banco Recorrente nos documentos juntados, no traslado recursal, utilizados como provas do suposto ajuste firmado, bem como, a baixa qualidade da cópia do instrumento contratual, estando, inclusive, parcialmente ilegível
. IV. Recurso conhecido e improvido (TJES, Agravo de Instrumento nº 013199000830, Relator: Des. Namyr Carlos de Souza Filho, Segunda Câmara Cível, DJ 1/10/2020

Na hipótese vertente, verifico, pelos elementos carreados aos autos, que inexistem indícios que permitam concluir que a contratação em voga tenha de fato se operado.

Isto porque, embora a instituição financeira, parte sobre a qual recai o ônus de provar a contratação, tenha colacionado aos autos de origem um comprovante de transferência (id 31740564) e uma fatura de cartão de crédito (id
31740565) em nome da agravante, não há como verificar o liame entre tais documentos e o contrato n°.
14219487, notadamente porque, além de não constar qualquer referência ao aludido pacto, a requerente/agravante, em sua peça de ingresso, afirmou ter entabulado com o agravado alguns outros contratos.

Logo, os documentos colacionados no id
31740564 e id
31740565 podem se referir a alguma das outras contratações. Outrossim, não consta da fatura de cartão anexada o registro de compras realizadas, o que reforça as dúvidas acerca da efetiva contratação.

Ademais, como demonstrado pela recorrente, a demanda reparatório já tinha sido ajuizada perante o juizado especial, sendo, todavia, extinta em virtude da alegação da instituição financeira acerca da necessidade de realização de perícia grafotécnica, o que também entendo como pertinente
in casu.

Por tais razões, concluo pela necessidade de reforma da decisão impugnada, a fim de que seja determinada a suspensão dos descontos efetivados no benefício previdenciário da agravante relacionados ao C
ontrato de Cartão de Crédito nº 14219487 até o deslinde final da controvérsia.

Ante o exposto, conheço

do recurso interposto para
DAR-LHE PROVIMENTO,
a fim de reformar a
decisão proferida na origem, e determinar
a suspensão dos descontos efetivados no benefício previdenciário da agravante relacionados ao C
ontrato de Cartão de Crédito nº 14219487 até o deslinde final da controvérsia

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 20/06/2024 às 15:46:35, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
51708120062024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para dar provimento ao recurso.